Tribunal: TJPA
Processo: 0008284-82.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008284-82.2018.8.14.0201

APELANTE: JOAO JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal, por duas vezes) e ameaça (art. 147 do Código Penal), com fixação de pena de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto. Condenação também à reparação mínima por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes causas excludentes de ilicitude ou tipicidade capazes de afastar a condenação; (ii) se é possível a desclassificação das condutas para contravenção penal; (iii) se houve erro na execução em relação à agressão à menor; (iv) se caberia o reconhecimento da atenuante da violenta emoção; (v) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) se a indenização mínima deve ser excluída; (vii) se é caso de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas suficientes quanto à materialidade e autoria dos delitos, corroboradas por laudos periciais e depoimentos consistentes das vítimas.
4. Inexistência de elementos aptos a configurar legítima defesa, desclassificação para vias de fato ou erro na execução.

5. Inaplicabilidade da atenuante da violenta emoção, diante da ausência de provocação injusta.

6. Correta a manutenção da pena em regime aberto e a não substituição por penas restritivas de direitos, diante da violência empregada.

7. Devida a fixação de reparação mínima por dano moral, conforme previsão do art. 387, IV, do CPP, e entendimento consolidado no Tema 983 do STJ.

8. Reconhecimento da prescrição retroativa, conforme arts. 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, do Código Penal, em razão do lapso temporal superior ao prazo legal de três anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causas interruptivas ou suspensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
: 1. A pena de detenção inferior a um ano, imposta por crimes de lesão corporal e ameaça, prescreve em três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 2. Transcorrido esse prazo entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 129, §9º; 147; 44, I; 65, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983 – Dano moral presumido em violência doméstica; Apelação Criminal nº 1504899-56.2023.8.26.0229, j. 28/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento à apelação criminal para declarar a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008284-82.2018.8.14.0201

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI – COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: J. J. DOS S.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por J. J. dos S. contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º (contra duas vítimas), e 147, do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Segundo a denúncia, no dia 12.11.2018, o recorrente, após discussão com sua companheira, a vítima R. S. B. F., agrediu-a fisicamente com socos e golpes com um pedaço de madeira, além de ameaçá-la de morte. Na tentativa de defender a mãe, a vítima A. F. P., de 13 anos, também foi agredida pelo recorrente com um soco no olho esquerdo.

A denúncia foi recebida em 19.02.2019 (ID 30141504).

A sentença foi proferida em 13.08.2025 (ID 30141562).

Em suas razões recursais (ID 30141572), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a ocorrência de legítima defesa, pleiteando a absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato, o reconhecimento de
aberratio ictus
quanto à vítima Amanda, a absolvição pelo crime de ameaça por ausência de provas, o reconhecimento da atenuante genérica da violenta emoção e a exclusão da condenação ao pagamento de indenização civil. Ao final, postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime mais brando.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30141578), nas quais refuta os argumentos defensivos. Pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso, sustentando que as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação e afastar as teses defensivas.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 31145809) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, opinou pela extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência de prescrição retroativa quanto aos delitos imputados.

É o relatório. Inclua-se na pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem questões processuais que obstem o conhecimento do recurso. Passo, portanto, ao exame do mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 12 de novembro de 2018, o recorrente agrediu fisicamente sua então companheira R. S. B. F., mediante socos e golpes com pedaço de madeira, além de ameaçá-la de causar-lhe mal injusto e grave. Na ocasião, sua enteada A. F. P., com 13 anos de idade à época, ao tentar defender a mãe, também foi atingida no rosto por um soco desferido pelo recorrente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos periciais, os quais atestam a existência de lesões decorrentes de ação contundente tanto em R. S. B. F. quanto na menor A. F. P., bem como pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

A autoria é igualmente indene de dúvidas, uma vez que os relatos das vítimas em juízo convergem quanto à dinâmica dos fatos, sendo corroborados pelos laudos periciais que atestaram as lesões nelas infringidas.

A versão defensiva de legítima defesa não encontra guarida no conjunto probatório. O exame das provas evidencia que o recorrente, alcoolizado, iniciou as agressões após discussão doméstica, não havendo qualquer indício de agressão injusta ou iminente por parte da vítima. O uso de força desproporcional, inclusive mediante objeto contundente, reforça a ilicitude da conduta e inviabiliza a incidência do artigo 25 do Código Penal.

No tocante à vítima A. F. P., a alegação de que o golpe foi acidental, consistente em mero empurrão, caracterizando erro na execução (
aberratio ictus
), é afastada pelo exame de corpo de delito, que demonstra lesão facial causada por ação contundente, incompatível com simples movimento reflexo. Assim, a conduta subsome-se ao tipo do artigo 129, §9º, do Código Penal, em sua forma dolosa.

De igual modo, o pedido de desclassificação para vias de fato (art. 21 da LCP) mostra-se improcedente, haja vista a constatação inequívoca de lesões corporais (Apelação Criminal nº 1504899-56.2023.8.26.0229, j. 28/08/2025).

Quanto à suposta atenuante da violenta emoção, também não prospera. A mera altercação doméstica não configura provocação injusta nos termos do artigo 65, III, “c”, do Código Penal, e tampouco justifica a reação desproporcional do recorrente.

No que se refere ao crime de ameaça, as declarações prestadas em juízo de R. S. B. F., confirmadas por sua filha, indicam que o recorrente proferiu ameaças de morte e de destruição do imóvel, o que gerou temor real, levando-as a mudar de residência. Tal conduta satisfaz o tipo penal do artigo 147 do Código Penal.

No que tange aos pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime inicial mais brando, verifica-se que o juízo de origem já estabeleceu o regime aberto, o mais favorável previsto em lei. Quanto à substituição da pena, esta encontra óbice legal no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que os delitos foram cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, o que veda a concessão do benefício, mantendo-se, portanto, a r. sentença incólume nestes pontos.

Por fim, quanto à fixação da reparação mínima, o pedido constou expressamente da denúncia, o que legitima a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 983, estabelece que, em casos de violência doméstica, o dano moral é
in re ipsa,
prescindindo de instrução probatória específica.

Do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva

Superada a confirmação da materialidade e da autoria delitivas, cumpre examinar a prescrição retroativa.

Conforme consta dos autos, a denúncia foi recebida em 19 de fevereiro de 2019 (ID 30141504) e a sentença condenatória foi publicada em 13 de agosto de 2025 (ID 30141562). Entre tais marcos transcorreram mais de seis anos, sem registro de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

Nos termos dos artigos 109, VI, e 110, §1º, do Código Penal, considerando que as penas fixadas são inferiores a um ano de detenção, o prazo prescricional é de três anos.

Assim, consumou-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, impondo-se, o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, após confirmadas a materialidade e a autoria delitivas e afastadas as teses defensivas de legítima defesa, desclassificação para vias de fato, erro na execução (
aberratio ictus
), violenta emoção e exclusão da indenização mínima, reconhecer, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça, a extinção da punibilidade de J. J. dos S. pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/03/2026